Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADE SANÁVEL. PRECLUSÃO. NÃO CARACTERIZADA.
1.Os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência, autuados em autos apartados e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, nos termos do art. 914, § 1°, do CPC.
2. O peticionamento nos próprios autos da execução configura vício sanável, sendo razoável e consentâneo com o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito conceder à parte a possibilidade de sanar o vício, a fim de adequar o procedimento à forma prescrita na lei.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.